Tribunal: TJBA
Processo: 0000162-87.2016.8.05.0076
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000162-87.2016.8.05.0076 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: ADRIANA DOS SANTOS DIAS Advogado(s): ROBSON SILVA PEIXINHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MÉRITO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. OCORRÊNCIA. TESTEMUNHOS DE “OUVIR DIZER”. STANDARD PROBATÓRIO INSUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DO CASO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DESPRONÚNCIA DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra decisão que pronunciou a acusada pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP. II. Questão em discussão 2. Pedido de despronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria. III. Razões de decidir 4. Inexistência de indícios suficientes que autorizam a submissão da ré ao julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. Autoria foi apresentada pelas testemunhas “por ouvir dizer”. Desta forma, verifica-se que a suposição inicial, baseada nos depoimentos e investigação realizada em sede inquisitorial, não restou confirmada por elementos concretos colhidos em juízo, a fim de justificar a pronúncia da recorrente. 6. O MP não se desincumbiu satisfatoriamente do seu ônus probatório, não havendo que se falar aqui em standard probatório mínimo para a caracterização dos indícios de autoria, razão pela qual se impõe a reforma do decisum objurgado, com a despronúncia da recorrente. IV. Dispositivo. 7. Recurso conhecido e provido, despronunciando a recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000162-87.2016.8.05.0076 da Comarca de ENTRE RIOS/BA, sendo Recorrente ADRIANA DOS SANTOS DIAS e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa na forma do Relatório e do Voto que integram este julgado. Salvador, .